Tribunal: STJ
Processo: 5002059-67.2020.4.02.5112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921061 - RS (2025/0150993-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WALDY SOUZA CASTRO JUNIOR
ADVOGADO
: SONIA MARIA APPARECIDA PORTUGAL - RJ187530
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
indenizatória objetivando indenização por danos morais ao argumento de que
fora licenciado do serviço militar em 1985, após ter desenvolvido sintomas de
doença psiquiátrica. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
845.325,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
Documento eletrônico VDA51903367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: ca8c99a0-f007-4cba-92df-5bd6549f162e

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: ca8c99a0-f007-4cba-92df-5bd6549f162e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921061 - RS (2025/0150993-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WALDY SOUZA CASTRO JUNIOR
ADVOGADO
: SONIA MARIA APPARECIDA PORTUGAL - RJ187530
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I
-
Na
origem,
trata-se
de
ação
indenizatória objetivando indenização por danos morais ao argumento de
que fora licenciado do serviço militar em 1985, após ter desenvolvido
sintomas de doença psiquiátrica. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 845.325,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos
e vinte e cinco reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 2a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA ADQUIRIDA AO TEMPO DO
SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
proposta com o objetivo de condenar a União ao pagamento de danos morais, ao argumento
de que fora licenciado do serviço militar em 1985, após ter desenvolvido sintomas de
doença psiquiátrica.
2. Não assiste razão ao ora Apelante quando argui preliminar de conexão com a ação
no 5001802- 42.2020.4.02.5112. Isto porque, apesar de as demandas se fundamentarem em
fatos comuns, ambos os feitos já estão sentenciados, portanto inaplicável, in casu, a reunião
das ações para decisão conjunta, conforme disposto no art. 55, 1o, do CPC/15 e na Súmula
no 235, do STJ. Precedentes desta Corte. Outrossim, é certo que o Autor optou pelo
ajuizamento de duas demandas autônomas, pautadas nas mesmas relações jurídicas (causa
de pedir remota) mas com pedidos distintos, portanto, ao tempo da propositura de ambas
não desconhecia a possibilidade de os feitos tramitarem de forma independente, inclusive
cada um com a sua respectiva dilação probatória.
3. Não verificado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do
requerimento de prova testemunhal. É certo que o juízo de valor acerca da relevância e da
necessidade da produção de certa prova é do juízo sentenciante, cabendo a ele determinar as
provas necessárias ao julgamento da demanda, tendo por finalidade auxiliá-lo na formação
de sua convicção no julgamento. In casu, o Juízo a quo optou pela produção de prova
técnica pericial, na especialidade psiquiatria, escolha que, somada aos documentos
acostados, mostrou-se adequada à natureza da demanda, sendo desnecessária a requerida
produção de prova testemunhal.
4. Não obstante a comprovação da condição sofrida pela parte autora, a
responsabilidade pela mesma se resolve no âmbito da relação estatutária mantida entre o
Autor e o Exército Brasileiro, especificamente através da reforma. A presente hipótese não
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

se enquadra nas exceções a esta regra, dentre as quais aquela relativa à ausência de
condições legalmente exigidas para o exercício da atividade militar, a significar
descumprimento do dever legal da Administração Militar, tal qual os empregadores,
viabilizar as condições normais e regulares para o normal exercício das funções militares,
em tempo de paz. Não se identifica no caso em exame a existência de ato ilícito praticado
pela Administração e, tampouco, o fato decorreu de situação incompatível com o trabalho
realizado pelo militar, razão pela qual não há que se falar em direito a indenização por
danos morais em favor do Autor. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Apelação desprovida.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
Inicialmente cumpre ressaltar que, foram indeferidos ou simplesmente ignorados os
pedidos de produção de provas, tanto pela defesa, que se manifestou (evento 59), sobre o
laudo pericial (evento 45), que a incapacidade do Recorrente se deflagrou no serviço militar,
tendo em vista que, estava apto para o serviço militar da Marinha do Brasil (inspeção de
saúde admissional com classificação apto, sem restrição em
– juntada às fls.
14/06/1982
181), razão pela qual, foi requerido prova testemunhal para elucidar a imprecisão na
resposta do quesito do laudo pericial, tendo em vista que, que o Magistrado tem a liberdade
nas condições e quanto as provas a serem produzidas, poderia ter requerido de ofício, todas
as provas referente a Marinha que foram juntadas no processo número: 5001802-
42.2020.4.02.5112. Neste caso, não se trata da súmula 235 do STJ, pois, na época, nenhuns
dos dois processos haviam sido julgados!
[...]
A r. sentença de primeiro grau foi seletiva e, se calçou exclusivamente
NA FALTA DA PRODUÇÃO DA PROVA, REQUERIDA PELA DEFESA, QUE
FOI IMPEDIDA PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL, provas que revelariam hábeis e
imprescindíveis, para a comprovação dos fatos alegados pelo Recorrente, porém, os pedidos
do Recorrente e do MPF foram simplesmente ignorados pelo Juízo “a quo”.
[...]
O acórdão vergastado, em manifesta contrariedade ao disposto no artigo 1o; inciso III
da Constituição Federal de 1988; artigo 5o, inciso LIV e LV da Constituição Federal de
1988; artigo 37, §6o da Constituição Federal de 1988; ao disposto ao artigo 473, inciso II e
IV e artigo 477, §2o, I e artigo 480 todos do NCPC/2015; artigo 186 e 927 ambos do código
Civil; artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

Além disso, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37 §6o,
da Constituição Federal de 1988!
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
De início, não assiste razão ao ora Apelante quando argui preliminar de conexão com
a ação no 5001802-42.2020.4.02.5112. Isto porque, apesar de as demandas se
fundamentarem em fatos comuns, ambos os feitos já estão sentenciados, portanto
inaplicável, in casu, a reunião das ações para decisão conjunta, conforme disposto no art.
55, 1o, do CPC/15 e na Súmula no 235, do STJ.
[...]
Outrossim, insta salientar que o Autor optou pelo ajuizamento de duas demandas
autônomas, pautadas nas mesmas relações jurídicas (causa de pedir remota) mas com
pedidos distintos, portanto, ao tempo da propositura de ambas não desconhecia a
possibilidade de os feitos tramitarem de forma independente, inclusive cada um com a sua
respectiva dilação probatória.
No que tange ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do
requerimento de prova testemunhal, é certo que o juízo de valor acerca da relevância e da
necessidade da produção de certa prova é do juízo sentenciante, cabendo a ele determinar as
provas necessárias ao julgamento da demanda, tendo por finalidade auxiliá-lo na formação
de sua convicção no julgamento. In casu, o Juízo a quo optou pela produção de prova
técnica pericial, na especialidade psiquiatria, escolha que, somada aos documentos
acostados, mostrou-se adequada à natureza da demanda, sendo desnecessária a requerida
produção de prova testemunhal.
[...]
No caso em apreço, o laudo pericial (especialidade psiquiatria) produzido nos autos
(Evento 45, JFRJ) é elucidativo quanto à condição do Autor, tendo o expert concluído que,
embora ele esteja "totalmente incapacitado para exercer trabalho (tanto na vida civil quanto
militar)", "Não há nexo causal de sua patologia com o Serviço Militar", sendo que poderia
ter desenvolvido "tal patologia independentemente do trabalho nas Forças Armadas".
[...]
Não obstante a comprovação da condição sofrida pela parte autora, a responsabilidade
pela mesma se resolve no âmbito da relação estatutária mantida entre o Autor e o Exército
Brasileiro, especificamente através da reforma. A presente hipótese não se enquadra nas
exceções a esta regra, dentre as quais aquela relativa à ausência de condições legalmente
exigidas para o exercício da atividade militar, a significar descumprimento do dever legal da
Administração Militar, tal qual os empregadores, viabilizar as condições normais e
regulares para o normal exercício das funções militares, em tempo de paz.
[...]
Não se identifica no caso em exame a existência de ato ilícito praticado pela
Administração e, tampouco, o fato decorreu de situação incompatível com o trabalho
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

realizado pelo militar, razão pela qual não há que se falar em direito a indenização por
danos morais em favor do Autor. Corroborando o acima exposto, confira- se a
jurisprudência Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
c,
não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de
não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
17/5/2018
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:23
Código de Controle do Documento: 0e676fe4-0296-40d2-8777-7e3b586815cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.921.061 / RS
Número Registro: 2025/0150993-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020596720204025112
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDY SOUZA CASTRO JUNIOR
ADVOGADO : SONIA MARIA APPARECIDA PORTUGAL - RJ187530
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENCIAMENTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:20
Código de Controle do Documento: 2e45af12-388e-4931-b863-02dcf8707a70